Tribunal: TJSP
Processo: 1125261-22.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – Danos ocasionados aos equipamentos de segurado da autora em decorrência de descarga elétrica – Aplicação dos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade objetiva da concessionária ré - Causa excludente do dever de indenizar não configurada - Ressarcimento dos valores despendidos pela seguradora devido – Cerceamento de defesa não caracterizado –

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – Danos ocasionados aos equipamentos de segurado da autora em decorrência de descarga elétrica – Aplicação dos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade objetiva da concessionária ré - Causa excludente do dever de indenizar não configurada - Ressarcimento dos valores despendidos pela seguradora devido – Cerceamento de defesa não caracterizado – Sentença de procedência mantida – Recurso não provido, com fixação de honorários recursais (art. 85, §§ 1° e 11, do CPC).